Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-60.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HIOPÓTESES DE CRIMES DE AMEAÇA, PRESEGUIÇÃO E IMPORTUNIÇÃO SEXUAL. HOMOLOGAÇÃO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO JUIZ. TAXATIVIDADE RECURSAL. IRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra decisão judicial que homologou promoção de arquivamento de procedimento administrativo investigatório, formulada pela Promotoria de Justiça, sob fundamento de ausência de justa causa para oferecimento de denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão judicial que apenas homologa pedido de arquivamento apresentado pela Promotoria de Justiça e se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante do erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa promoção de arquivamento possui natureza de mero controle de legalidade sobre o ato ministerial e não representa decisão de mérito judicial, razão pela qual é irrecorrível.

4. O sistema recursal penal é regido pelo princípio da taxatividade, que limita os recursos aos expressamente previstos em lei, inexistindo previsão legal de recurso contra a homologação do arquivamento.

5. A interposição de apelação contra ato judicial irrecorrível configura erro grosseiro, porque a natureza da decisão impugnada não guarda qualquer relação com o âmbito de cabimento da apelação.

6. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que pressupõe dúvida objetiva sobre o recurso cabível, hipótese inexistente quando a legislação não prevê recurso algum.

7. A via adequada para impugnar arquivamento é exclusivamente a revisão ministerial prevista no art. 28 do Código de Processo Penal, e não a utilização de recurso judicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não conhecido.